Tribunal: STF
Processo: RE 297787
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO. SÚMULA STF Nº 283. IMPUGNAÇÃO TÃO-SÓ NAS RAZÕES DO
REGIMENTAL. PERSISTÊNCIA DO ÓBICE.
1. Somente no presente
regimental a agravante rebate expressamente os argumentos relativos
à natureza do cargo de diretor de escola - para fins de exercício
concomitante com o de professor - que levaram o Tribunal a quo a
rejeitar sua pretensão. Não tendo sido a questão argüida no momento
processual adequado, persiste o óbice apontado na decisão
impugnada.
2. Agravo regimental improvido.